Tribunal: TJDFT
Processo: 0702974-44.2021.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PROVA TESTEMUNHAL E EXAME DE DNA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto contra sentença que o pronunciou pela suposta prática de homicídio qualificado por motivo fútil e meio cruel (art. 121, § 2o, II e III, do Código Penal). O recorrente alega ausência de indícios suficientes de autoria, sustentando que a decisão de pronúncia não pode se basear apenas no silêncio do réu e em depoimentos testemunhais frágeis. Requer a impronúncia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há indícios suficientes de autoria que justifiquem a pronúncia do recorrente para julgamento pelo Tribunal do Júri.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão de pronúncia exige apenas a prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, sem necessidade de certeza, conforme previsto nos artigos 413 e 414 do Código de Processo Penal.
4. O conjunto probatório demonstra a materialidade do crime por meio de documentos como ocorrência policial, laudos periciais e exame de corpo de delito.
5. Os indícios de autoria são corroborados por depoimentos testemunhais coesos e pelo laudo de DNA, que identificou material biológico do recorrente sob as unhas da vítima.
6. O silêncio do réu em seu interrogatório não impede a formação do juízo de pronúncia, especialmente diante de outros elementos probatórios robustos.
7. Havendo elementos suficientes para submeter o acusado a julgamento pelo Júri, a decisão de pronúncia deve ser mantida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A pronúncia exige apenas prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, sem juízo definitivo de culpabilidade.
2. O silêncio do réu não constitui óbice à pronúncia quando há outros elementos probatórios aptos a indicar sua autoria.
3. A existência de laudo pericial e depoimentos testemunhais coesos reforça a suficiência probatória para a submissão ao Tribunal do Júri.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 121, § 2o, II e III; Código de Processo Penal, arts. 413 e 414.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1903474, 07008615420208070007, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 08.08.2024, DJE 19.08.2024.